Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para que a instituição de ensino agravada antecipasse as provas de curso supletivo ao aluno maior de dezoito anos, aprovado no vestibular.
2. Atendido o requisito constitucional de aprovação no vestibular, e tendo o aluno 18 anos completos, não pode prevalecer a exigência infralegal, de submissão à frequência mínima de curso como condição para obter o "avanço" escolar, por ferir o princípio da razoabilidade. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.